Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709119-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DA JARDINAGEM LTDA AGRAVADO: TERRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CASA DA JARDINAGEM LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação denominada de obrigação de fazer (PJe no 0745342-86.2021.8.07.0001) ajuizada pela agravante em desfavor de TERRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - EPP, indeferiu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por CASA DA JARDINAGEM LTDA em face de TERRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI – EPP. Narra a parte autora que firmou, na qualidade de vendedora, junto a outras 2 partes, instrumento particular de promessa de compra e venda com a ré do imóvel localizado no SIA Trecho 03, lotes n. 510, 520, 530 e 540, SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA/DF, registrado no 4o Cartório de Registro de Imóveis de Brasília sob a Matricula 9916, do qual a autora possuía a fração ideal de 42,229%, pelo preço de R$10.500.000,00, tendo a autora direito a R$4.434.150,00, pagos conforme parcelamento estabelecido na Cláusula Segunda, parágrafo sétimo, do contrato. Alega que as parcelas estavam sendo corretamente pagas pela parte ré mediante emissão de recibo assinado por REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO e JOSÉ CÉSAR ITACARAMBY, representantes da vendedora, ora requerente, porém, desde o mês de maio de 2021, a requerida se recusa a efetuar o pagamento das prestações mediante a assinatura de recibo apenas por REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO, alegando a necessidade de assinatura por JOSÉ CÉSAR ITACARAMBY. Afirma que é direito da autora revogar a necessidade de assinatura pelos dois representantes, sendo a empresa autora a detentora do direito sobre o crédito, sendo que a empresa, representada por seu sócio administrador CARLOS DE OLIVEIRA ITACARAMBY, nomeou e constituiu como sua bastante procuradora a Sra. REGIANE ITACARAMBI REIS CANÊDO com a finalidade de receber todas e quaisquer importâncias vencidas e/ou vincendas que faz jus decorrentes da efetiva venda do imóvel objeto dos autos. Relata que, em 19/11/2021, houve notificação extrajudicial à ré comunicando-lhe da constituição da Sra. REGIANE como responsável, tendo a parte ré se recusado a efetuar o pagamento. Requer, em sede de tutela de urgência, seja determinado à parte ré que realize o pagamento das parcelas vencidas que cabem à parte autora, acrescidos dos juros moratório, multa e atualização monetária, com recibo assinado apenas pela Sra. REGIANE ITACARAMBI REIS CANÊDO. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Deu à causa o valor de R$48.296,74. Juntou os documentos de IDs 112051787 a 112051794, 115610010 a 115610016 e 116639996. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. A sobrelevada crise pela qual passa a relação jurídico-contratual entre as partes não dispensa o devido contraditório mormente considerando-se que a alegada mora (ou seja, o inadimplemento), conforme aduzido na peça de ingresso, ocorre há quase 1 (um) ano e a demora da própria parte autora no ajuizamento dessa ação não pode, agora, ser utilizada em prejuízo do contraditório e da ampla defesa da parte ré. Ausente, pois, o requisito da urgência. A medida é, também, irreversível, uma vez que alcançaria a própria satisfação da tutela final almejada. Isso porque não é possível a imposição de obrigação de fazer consistente em determinar que a parte efetue pagamento à outra, pois trata-se, em verdade, da própria obrigação de pagar, que, como assentado, é medida de cunho satisfativo, irreversível e, por isso mesmo, obstada de ser concedida na via da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida. (...) Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que estão presentes os pressupostos para o deferimento liminar da tutela de urgência pleiteada, porquanto há obrigação da agravada em retomar os pagamentos das parcelas do contrato de compra e venda e é injustificada a recusa da devedora em efetuar o pagamento devido. Alegando a presença dos pressupostos legais requer a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a tutela de urgência negada nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo constante nos IDs 33831084 e 33831085. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidenciam todos os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A questão litigiosa no presente agravo de instrumento cinge-se a verificação dos pressupostos fáticos e jurídicos para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipatória na qual se pretende que a parte ré seja instada a realizar o pagamento das parcelas vencidas que cabem à parte autora, acrescidos dos juros moratórios, multa e atualização monetária, com recibo assinado apenas pela Sra. REGIANE ITACARAMBI REIS CANÊDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. No caso em apreço, a tutela de urgência almejada pela parte autora é a imposição de obrigação de pagar, cuja a exigência possui rito processual próprio. Acrescente-se que eventual inadimplemento injustificado da ré enseja os encargos moratórios se devidamente previstos contratualmente não se mostrando adequada a pretensão via obrigação de fazer, quando a pretensão é de obrigação de pagar quantia certa. Ademais, consoante bem anotado na decisão recorrida, o inadimplemento ocorre a quase um ano não havendo qualquer evidência que evidencie a urgência da medida requerida, mormente ante a demora na parte ré em buscar a satisfação de seu débito pelas vias processuais pertinentes. Assim, sem perquirir sobre o mérito da ação e sobre o direito da parte autora em relação à legitimidade para a emissão do recibo, não se configura, nesta sede preambular, os pressupostos legais para o deferimento de tutela de urgência de natureza antecipatória, mormente ante irreversibilidade da medida, a possibilidade de dano reverso e à necessidade de estabelecimento do contraditório, assegurando, ainda, a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora